Tribunal: STF
Processo: Rcl 67292
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 62.727/2024 STF (doc. 58). 



    Trata-se de petição na qual o beneficiário Gustavo Henrique Mesquita Santos alega que não foi citado para se defender na presente ação. Sustenta que:



    o Sr. Gustavo Henrique é mencionado como beneficiário na decisão da reclamação constitucional em tela pela própria reclamante, Loft Brasil Tecnologia Ltda, mas em momento algum foi oportunizado a ele o exercício da ampla defesa e do contraditório, conforme garante a Constituição Federal, em seu art. 5º, LIV e LV (doc. 58, p. 3).



    Assim, requer:



    a nulidade de todos os atos processuais praticados, com o retorno da reclamação constitucional ao seu estágio inicial e regular cadastramento de seus advogados, com a citação ou intimação do ora beneficiário sobre a tramitação do feito, para que possa exercer suas prerrogativas de ampla defesa e contraditório.



    Sucessivamente, para fins de economia processual, pede-se ao menos a declaração de nulidade da intimação do beneficiário sobre a decisão monocrática proferida por Vossa Excelência, para que seja proferida nova intimação, com reabertura de prazo para apresentação de embargos de declaração e/ou de agravo (doc. 58, pp. 6-7).



    Constato que, realmente, não houve intimação dos advogados do beneficiário do ato reclamado.



     Verifico, contudo, que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é o caso de declarar a nulidade processual, pois não houve demonstração de efetivo prejuízo. 



    No caso, o contraditório e a ampla defesa estarão plenamente atendidos pela reabertura do prazo recursal. Seguindo essa orientação, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DECISÃO RECLAMADA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 



    2. A decisão reclamada contrariou a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, consolidada na Súmula Vinculante 38, que é clara ao afirmar que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 



    3. Agravo Interno ao qual se nega provimento (Rcl 34.693 ED-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/8/2019). 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. REPRESENTANTE COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. 



    III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.182/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    Torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado (doc. 57).



    Determino, ainda, a alteração da autuação para inclusão dos advogados do beneficiário (doc. 59).



    Por fim, considerando a ciência inequívoca do beneficiário do ato reclamado, determino a reabertura do prazo para a eventual interposição do recurso cabível, oportunidade em que poderá alegar todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados anteriormente. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator